Tribunal: TJDFT
Processo: 0716126-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ARRESTO. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. PRESENTES. RÉU PRESO. CRIME DE ABUSO DE MENOR. INCERTEZA REPARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO.
1. Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”.
2. O arresto cautelar deva estar fundado na constituição de elementos probatórios mínimos que indiquem de forma tangível a potencial frustração da eventual satisfação de uma obrigação de crédito.
3. Na hipótese, presente a probabilidade do direito com evidências de risco ao resultado útil do processo e dano irreparável ou de difícil reparação, diante do fato do réu encontrar-se preso há mais de 08 anos e inexistir comprovação de ter adquirido patrimônio neste período.
4. Recurso conhecido e desprovido.